Tribunal: TJDFT
Processo: 0036949-79.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0036949-79.2013.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SERGIO SILVA LEONI APELADO: PAULO DE TARSO MATTAR DESPACHO Trata-se de apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente no cumprimento de sentença sob análise (id 48078387). As razões de apelação não deixam clara a tese de defesa do apelante. O apelante registrou sua concordância quanto ao entendimento de que o prazo prescricional aplicável à presente demanda seria de três (3) anos ao manifestar-se antes da sentença nos seguintes termos: Assim, não houve a prescrição intercorrente, considerando que o processo foi suspenso em razão da ausência de bens do devedor passíveis de constrição e o prazo de prescrição intercorrente aplicável à espécie é de 3 anos (id 48078381). Registra no início da apelação que o prazo prescricional aplicável seria de quatro (4) anos: Na espécie, trata-se de cobrança, em que o prazo prescricional é de quatro anos (id 48078390, p. 5). Alega, no parágrafo seguinte, que o prazo correto seria de dez (10) anos: trata-se de ação de cobrança de dívida oriunda de apropriação indevida de valores (...), o que incide o dispositivo do art. 205 , do CC/02 , que prevê o prazo prescricional de dez anos (id 48078390, p. 5). Acrescenta, em parágrafos subsequentes, que a sentença foi equivocada ao aplicar o prazo de três (3) anos, pois ainda não ultrapassado o prazo de quatro (4) anos que entende ser o correto: a tese da r. Sentença de que seria o prazo de três anos, tal argumento não merece prosperar vez que, ainda sequer transcorreu o prazo de quatro anos (id 48078390, p. 8). Afirma, novamente, em sequência, que o prazo prescricional aplicável ao caso dos autos é de três (3) anos: Assim, não houve a prescrição intercorrente, considerando que o processo foi suspenso em razão da ausência de bens do devedor passíveis de constrição e o prazo de prescrição intercorrente aplicável à espécie é de 3 anos (id 48078390, p. 8). Prossegue com a afirmação de que nem o prazo prescricional de cinco (5) e nem o de dez (10) anos foram observados: a r. sentença deve ser cassada em razão da não ocorrência da prescrição intercorrente, ou seja, nem o prazo de cinco anos como reza a lei nas ações de cobrança e nem de 10 anos como no caso de ação de cobrança de dívida oriunda de apropriação indevida (...) (id 48078390, p. 9). Não é possível identificar qual o prazo prescricional que o apelante defende como correto diante de tantas menções a prazos distintos e por razões distintas, além da contradição, já que defendeu o mesmo prazo aplicado na sentença quando intimado a manifestar-se sobre a questão. Ante o exposto, intime-se o apelante para esclarecer qual o prazo prescricional que entende ser o aplicável ao caso dos autos em suas razões de apelação, sob pena de inadmissão do recurso por ausência de dialeticidade recursal. Prazo de cinco (5) dias em atenção ao disposto no art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que não se trata de oportunidade para alteração, correção ou acréscimo às razões recursais, apenas esclarecimento sobre a questão delimitada. Brasília, 10 de agosto de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator